Tribunal: TJDFT
Processo: 0764185-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA (GAP). LICENÇA MÉDICA POR NOVE MESES. PORTARIA 74/2017. NÃO RECEBIMENTO DA RUBRICA APÓS 40 DIAS DE AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE PRECEPTORIA. PUBLICAÇÃO DA DISPENSA. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO EVIDENCIADA A BOA FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PERCEBIDOS. PODER DE AUTOTUTELA DO ESTADO (SÚMULAS 346 E 473 DO STF). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde (fisioterapeuta) após 19.05.2021 (tema 1009 do STJ), em que postula a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como a declaração da legalidade ao recebimento, de boa-fé, dos valores percebidos relativos a Gratificação de Preceptoria (GAP) durante licença médica no período de 18.08.2019 a 30.11.2019 (R$ 5.470,36).
II. Contra a sentença de improcedência, a recorrente/demandante sustenta que: a) o processo não fora distribuído na primeira instância após a publicação do acórdão; portanto, deve prevalecer o tema 531 do STJ, que dispõe sobre a não devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, b) os pagamentos continuaram a ser realizados durante a licença médica; c) tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida, uma vez que se encontrava de licença médica.
III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).
IV. No que concerne a Gratificação de Preceptoria (GAP), o art.12, § 1o da Lei Distrital 6.455/2019 (vigente a época dos fatos) disciplina: A GAP, de natureza eventual e precária, é devida somente nos períodos de efetivo exercício da atividade de preceptores e não deve servir de base de cálculo para pagamento de qualquer parcela remuneratória, inclusive férias e gratificação natalícia, sendo reajustada anualmente por ato do Poder Executivo. Nesse sentido, a Portaria 74/2015 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (alterada pela Portaria 493/2020) regulamenta: Art. 46. O coordenador de COREME fará jus à Gratificação pela Atividade da Preceptoria – GAP, prevista no inciso IV do art. 12 da Lei no 6.455 de 26 de dezembro de 2019, em caráter propter laborem, única e exclusivamente, durante o exercício da atividade. Art. 47. O servidor será dispensado das atividades de coordenação da COREME, mediante publicação de Portaria no DODF, nos casos a seguir indicados: I - Ausência, impedimento ou afastamento por período superior a 40 (quarenta) dias consecutivos ou 75 (setenta e cinco) dias interpolados no período de cada ano letivo da residência.
V. No caso concreto, valendo-se do poder de autotutela sobre seus atos (Súmulas 346 e 473 do STF), a Administração Pública instaurou procedimento administrativo 04016-00035134/2020-85 (id 41952730) à aferição da restituição ao erário decorrente da dispensa da servidora Hylana Maria Nogueira de Menezes da atividade de preceptoria, do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção ao Câncer, a contar de 18.08.2019, conforme Portaria 821, de 10 de outubro de 2019.
VI. Nesse expediente, conquanto a portaria de dispensa da servidora tenha sido publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 14 de outubro de 2019 com efeito retroativo a 18.08.2019, extrai-se que, a servidora estava de licença médica no período de 09.07.2019 a 12.03.2020, a permanecer mais de 40 dias consecutivos afastada da prestação de serviço como preceptora, o que redundou no indevido recebimento da Gratificação de Preceptoria (GAP) com base no termo da Lei Distrital 6.455/2019 e Portaria 493/2020 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
VII. Patente a não observância, por parte da servidora pública, à legislação de dispensa da gratificação por afastamento superior a quarenta dias consecutivos, a publicação em Diário de Justiça e o recebimento da rubrica (R$ 1.543,57) no período de 18.08.2019 a 30.11.2019 (R$5.299,60).
VIII. Assim, não está preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé objetiva), de sorte a configurar ato nulo (não convalidável) a permitir a revisão a qualquer tempo.
IX. Por fim, não evidenciada qualquer irregularidade no procedimento administrativo para restituição do valor indevidamente recebido a título de Gratificação de Preceptoria, porquanto devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% valor da causa). Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).